Tribunal: CARF
Processo: 10880.904779/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.904779/2013-52
ACÓRDÃO
3202-003.263 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DILIGÊNCIA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. PROVA DOCUMENTAL.
Verificada a autenticidade dos documentos pela autoridade fiscal e sendo
favorável ao contribuinte o relatório conclusivo da diligência, devem ser
acolhidas as provas produzidas, impondo-se o provimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.263 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904779/2013-52
2
RELATÓRIO
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação,
PER/DCOMP
no00696.96252.281108.1.1.01-6927, com pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI
referente ao 1o trimestre de 2008, no valor de R$249.669,58, utilizado na compensação de débitos
próprios.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 01-37.612, da 3a Turma da DRJ/BEL:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação,
PER/DCOMP
no00696.96252.281108.1.1.01-6927, com pedido de ressarcimento de saldo
credor de IPI referente ao 1o trimestre de 2008, no valor de R$249.669,58,
utilizado na compensação de débitos próprios.
2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.72, reconhecendo parte
do valor de créditos solicitados (R$239.625,55), sendo que este não foi suficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, isto
em razão de glosa de créditos considerados indevidos em procedimento fiscal.
3. De acordo com o despacho mencionado, o resultado do pedido foi o seguinte:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
41796.65616.080609.1.7.01-5151 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
38989.89548.030512.1.3.01-0195 Não há valor a ser restituído/ressarcido para
o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
00696.96252.281108.1.1.01-6927 4. Cientificado do Despacho Decisório em
12/09/2013, fl.73, o interessado apresentou Manifestação de Inconformidade em
10/10/2013, fls.78/87, alegando que: (...)
POR MEIO DO PER/DCOMP N° 00696.96252.281108.1.1.01-6927, REQUEREU O
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI APURADOS, PELO ESTABELECIMENTO DE
CNPJ N° 01.092.686/0009-08, RELATIVAMENTE AO 1 O TRIMESTRE DO ANO DE
2008, NO VALOR DE R$ 249.669,58.
5. A tabela abaixo descreve o pedido implementado:
Tributo Período de Apuração Valor IPI (código 5123) Outubro/2008 R$ 249.669,58
Valor Total Compensado R$ 249.669,58 6. Segue alegando o contribuinte:
7. (...)
DA DUPLICIDADE A COMPENSAÇÃO ACIMA FOI ORIGINALMENTE PROCESSADA
POR MEIO DO PER/DCOMP N° 25058.98046.281108.1.3.01-0979, RETIFICADO
PELO PER/DCOMP N° 41796.65616.080609.1.7.01-5151 ( DOC. 03).
Processo 10880.904779/2013-52 Acórdão n.o 01-37.612 DRJ/BEL Fls. 3 3
POSTERIORMENTE, A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL ("DRF") DE NOVO
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.263 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904779/2013-52
3
HAMBURGO APONTOU UMA INCONSISTÊNCIA NA REFERÊNCIA DO VENCIMENTO
LEGAL DO INDIGITADO DÉBITO DE IPI, SOB O CÓDIGO 5123, RELATIVO AO
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2008, UMA VEZ QUE A ORA REQUERENTE, AO INVÉS
DE TER INDICADO 25/11/2008, POR MERO LAPSO, ACABOU INDICANDO A DATA
DE 14/11/2008.
PARA TANTO, SOBREVEIO DETERMINAÇÃO PARA QUE A REQUERENTE
APRESENTASSE PER/DCOMP RETIFICADOR PARA SANEAMENTO DA DATA DE
REFERÊNCIA DO VENCIMENTO LEGAL DO DÉBITO DE IPI COMPENSADO (DOC. 04).
OCORRE QUE, AO CUMPRIR A DETERMINAÇÃO EMITIDA PELA DRF DE NOVO
HAMBURGO, A REQUERENTE NÃO INDICOU QUE O NOVO PER/DCOMP N°
38989.89548.030512.1.3.01-0195 (DOC.05) SERIA RETIFICADOR DO PER/DCOMP
N° 41796.65616.080609.1.7.01-5151, ( DOC.03), OCASIONANDO A EXISTÊNCIA EM
DUPLICIDADE DO MESMO DÉBITO DE IPI SUBMETIDO À COMPENSAÇÃO.
DIANTE DESSE CENÁRIO, COM O DEVIDO RESPEITO, ENTENDE A ORA
REQUERENTE QUE O INDEFERIMENTO DA COMPENSAÇÃO PROCESSADA POR
MEIO DO PER/DCOMP N. 38989.89548.030512.1.3.01-0195 (DOC.05) É INDEVIDO,
O QUE NÃO SE DEVE ADMITIR, FAZENDO-SE IMPERIOSA A HOMOLOGAÇÃO
INTEGRAL DA COMPENSAÇÃO ACIMA REFERIDA. (...)
DA NULIDADE IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO DESPACHO,
TENDO EM VISTA QUE, AO NÃO REALIZAR A EFETIVA ANÁLISE DA NATUREZA DOS
CRÉDITOS SUBMETIDOS AO REFERIDO ENCONTRO DE CONTAS, O DEVER DE
MOTIVAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENTRE OS QUAIS SE
ENCONTRAM AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, RESTOU CLARAMENTE VIOLADO.
(...)
DIANTE DISSO, UMA VEZ DEMONSTRADO QUE A APONTADA INSUFICIÊNCIA DE
CRÉDITO SOMENTE SE DEVE PELO FATO DE A REQUERENTE NÃO TER FEITO A
INDICAÇÃO DE QUE O PER/DCOMP N° 38989.89548.030512.1.3.01-0195 É
RETIFICADOR
DO
PER/DCOMP
N°
41796.65616.080609.1.7.01-5151,
OCASIONANDO A COMPENSAÇÃO EM DUPLICIDADE DO MESMO DÉBITO DE IPI,
NÃO HÁ COMO SE ADMITIR A EXISTÊNCIA DE QUAISQUER VALORES EM ABERTO.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008 Ementa:
Dispensa de elaboração da ementa concedida pelo art. 2°, inciso “I” , da
PORTARIA RFBNo2724,DE27 DE SETEMBRO DE 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.263 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904779/2013-52
4
Nesse sentido, a recorrente apresentou recurso voluntário reiterando o pedido
preliminar, para fins de decretar a nulidade da r. decisão a quo, determinando-se o retorno dos
autos à instância a quo para conhecer da manifestação de inconformidade e analisar a questão
relativa à declaração em duplicidade dos mesmos débitos lançados nas DCOMPs n.os
38989.89548.030512.1.3.01-0195 e 41796.65616.080609.1.7.01-5151, inclusive mediante a
conversão do julgamento em diligência nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72.
Além disso, a recorrente solicita que, caso não se entenda pela nulidade da r.
decisão a quo, que o presente recurso seja integralmente provido, ainda preliminarmente, para
fins da decretação da nulidade do r. despacho decisório, conforme exposto no Tópico “III.2”, ou,
em relação ao seu próprio mérito, afastando-se definitivamente a cobrança objeto do despacho
decisório que não homologou a compensação, o que também poderá se dar mediante a conversão
do julgamento em diligência caso se entenda pela necessidade de maiores confirmações pela DRF,
nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, atestando-se a declaração em duplicidade dos
mesmos
débitos
lançados
nas
DCOMPs
n.os
38989.89548.030512.1.3.01-0195
e
41796.65616.080609.1.7.01-5151.
Trata-se de processo em retorno de diligência, a qual, conforme se verifica dos
autos, foi conduzida de forma minuciosa e tecnicamente bem fundamentada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do resultado da diligência
Trata-se de processo em retorno de diligência, a qual, conforme se verifica dos
autos, foi conduzida de forma minuciosa e tecnicamente bem fundamentada.
Trata a presente análise de revisão de compensações, decorrente da conversão
do julgamento em diligência formulada pela 3202-000.373 – 3a SEÇÃO/2a
CÂMARA/2a
TURMA
ORDINÁRIA
em
19/06/2024,
no
processo
10880.904779/2013-52.
Tal diligência concentra-se no pedido de Ressarcimento (PER) demonstrativo de
crédito no 00696.96252.281108.1.1.01-6927, com saldo credor de IPI referente ao
1o trimestre de 2008, no valor de R$249.669,58.
Além do PER demonstrativo de crédito, o contribuinte transmitiu a declaração
DCOMP no 25058.98046.281108.1.3.01-0979 retificada pela DCOMP no
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.263 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904779/2013-52
5
41796.65616.080609.1.7.01 5151 para compensar o crédito com débitos próprios
de IPI.
Neste momento a Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório,
reconhecendo parte do valor de créditos solicitados (R$239.625,55). e requisitou
nova declaração para uma correção de inconsistência nas datas de vencimento
das compensações, conforme despacho abaixo:

Embora o contribuinte tenha sofrido glosas, não questiona o saldo credor,
anexando seus registros fiscais para comprovação dos saldos e declarações. O sujeito passivo
então enviou a DCOMP no 38989.89548.030512.1.3.01-0195 com os mesmos débitos com as datas
determinadas pela Intimação, restando claro que se equivocou apenas ao deixar de marcar a
declaração como retificadora.
Pelas sequencias de declarações do contribuinte verificadas no sistema, nota-se que
em sua última transmissão atinente ao caso, DCOMP 38989.89548.030512.1.3.01-0195, foi
transmitida em 03/05/2012 com o intuito de arrumar os erros apontados pela Receita Federal do
Brasil no termo de intimação 020887084, em declaração anterior (transmitida em 08/06/2009)
DCOMP 41796.65616.080609.1.7.01-5151.
Mas ao fazê-la (DCOMP 38989.89548.030512.1.3.01-0195) a mesma não foi
indicada como retificadora, e ainda, apontou o mesmo PER demonstrativo do crédito original (PER
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.263 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904779/2013-52
6
no 00696.96252.281108.1.1.01-6927). Desta forma verifica-se que o sistema acabou somando os
débitos. Assim o sistema vinculou o crédito de IPI referente ao 1o trimestre de 2008, no valor de
R$249.669,58 para ambas as transmissões, e entendeu como débitos distintos (em razão do erro
na transmissão da DCOMP), somando-os em R$499.339,16 como pode ser observado na tela
abaixo:

Assim, consoante análise do despacho de diligência, verifica-se que o contribuinte
efetivamente se equivocou na declaração, resultando em apontamento indevido de valor de
débitos em dobro do devido e declarado, gerando a cobrança indevida em decorrência de
insuficiência dos créditos (R$ 249.669,58 como saldo credor ressarcível, desconsiderando as glosas
em março de 2008, e R$ 499.339,16 de débitos).
Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela confirmação do erro do contribuinte, que
ocasionou a cobrança indevida em duplicidade do mesmo débito, assistindo-lhe
razão em suas alegações.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.263 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904779/2013-52
7
Devolva-se ao órgão julgador com a conclusão desta diligência que constatou a
cobrança indevida em duplicidade dos débitos dos códs. 5123-01 (PA 03/2008),
no valor total de R$ 249.669,58.
Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso voluntário, uma vez que a
diligência realizada constatou a cobrança indevida em duplicidade dos débitos de código 5123-01
(PA 03/2008), no montante total de R$ 249.669,58.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 258
DF CARF MF
Original